Tribunal: TJDFT
Processo: 0046488-87.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Ausente omissão ou contradição, afasta-se a alegação de vício no julgamento.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do CPC, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.

3. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.

4. Embargos declaratórios não providos.